Tribunal: TJBA
Processo: 0026071-37.1994.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0026071-37.1994.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA

Advogado(s)
:
EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Salvador contra a sentença, que julgou antecipadamente a lide, reconhecendo a imunidade tributária da parte autora, nos termos do art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, e declarou a nulidade de créditos de IPTU referentes aos exercícios de 1993 e 1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da prova pericial contábil requerida pelo Município de Salvador caracterizou cerceamento de defesa, tornando necessária a anulação da sentença e a reabertura da fase instrutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A omissão do juízo de origem quanto ao pedido de prova pericial contábil, formulado em contestação e reiterado, após despacho de julgamento antecipado, viola o princípio da cooperação processual previsto no art. 6º do CPC, comprometendo a efetiva participação das partes na construção da decisão judicial.

3.2. A prova requerida era essencial à solução da controvérsia, pois visava esclarecer matéria fática relevante — a existência de finalidade lucrativa e a destinação das receitas pela entidade autora — diretamente relacionada à aplicação da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da CF/1988, conforme os requisitos do art. 14 do CTN.

3.3. O indeferimento da prova pericial e a subsequente prolação de sentença com fundamento na ausência de provas do Município de Salvador configura cerceamento de defesa, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

3.4. A ausência de análise fundamentada do pedido de produção de prova técnica, seguida de julgamento do mérito, sem que se possibilitasse a elucidação dos fatos controvertidos, compromete o contraditório substancial e o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide, quando fundado na ausência de prova cuja produção foi injustificadamente negada, afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A decisão que despreza pedido de instrução probatória, e julga improcedente a pretensão por ausência de prova, deve ser anulada por cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, “c”; CTN, art. 14; CPC/2015, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2419639/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; STJ, AgRg no REsp 1454129/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23.06.2015, DJe 04.08.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0026071-37.1994.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA